Tribunal: TJBA
Processo: 0559964-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559964-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BORGES MELO

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

APELADO: SERGIO CLAY MAC ALLISTER VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX LOPES GUIMARAES, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. CONDOMÍNIO. INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUXÍLIO-ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 13.323,00) e morais (R$ 10.000,00) formulados em face do condomínio, seu síndico e seguradora, decorrentes de alegada má gestão dos recursos provenientes de indenização securitária por incêndio ocorrido em unidade condominial e suposto descumprimento contratual quanto ao auxílio aluguel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve irregularidade na atuação do síndico ao contratar empresa diversa daquela indicada pelo autor para realização dos reparos no imóvel sinistrado, sem observância do regramento assemblear; (ii) examinar se os reparos realizados foram inadequados ou incompletos; (iii) analisar se houve descumprimento contratual por parte da seguradora quanto ao pagamento do auxílio-aluguel; (iv) aferir a existência de responsabilidade solidária dos réus pelos alegados danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à alegada irregularidade na contratação da empresa responsável pelos reparos, restou demonstrado que os orçamentos apresentados pelo autor tinham função meramente estimativa para subsidiar o cálculo da indenização securitária, não possuindo caráter vinculante para a contratação.

4.
A assembleia condominial extraordinária realizada em 18/05/2016 aprovou regularmente a contratação da empresa que ofereceu o menor preço, observando-se o procedimento deliberativo adequado.

5.
O laudo de conclusão das obras comprova a realização completa dos reparos no imóvel, não havendo prova de que os serviços tenham sido parciais ou deficientes.

6.
Inexiste demonstração de atuação dolosa ou culposa do síndico na escolha da empresa, desvio de recursos ou irregularidade capaz de causar prejuízo ao autor.

7.
Relativamente ao auxílio-aluguel, a apólice estabeleceu valor máximo de R$ 1.000,00 para todo o condomínio, montante que, conforme as condições gerais do contrato, deve ser dividido pelo número total de unidades autônomas, justificando o valor reduzido recebido pelo autor.

8.
A seguradora cumpriu integralmente suas obrigações contratuais mediante pagamento da indenização securitária de R$ 55.000,00 e das parcelas correspondentes ao auxílio-aluguel conforme os limites e critérios estabelecidos na apólice vigente.

9.
Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil - ato ilícito, nexo causal e dano comprovado - não há fundamento para condenação em danos materiais ou morais
de qualquer dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença de improcedência.